Tribunal: STF
Processo: RMS 39572
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Afonso do Ramo formalizou recurso ordinário contra acórdão mediante o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) denegou a ordem no mandado de segurança n. 25.150.



     



    O pronunciamento recorrido recebeu a seguinte ementa (eDoc 73) :



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 



    I - Cuida-se de de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 155, de 11.04.2019 e publicada no DOU de 12.04.2019. 



    II - É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. 



    III - O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 não se inicia no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas, sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do processo administrativo disciplinar toma ciência. 



    IV - O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se perfectibilizou no momento do recebimento de denúncia anônima em 28.3.2011 (fl. 1.352e), sendo constituída a Comissão Processante em 17.03.2016. 



    V - Nesse contexto, observo não assistir razão ao Impetrante, no que toca à suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar. 



    VI - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída. 



    VIII - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado, porquanto não comprovam ter a autoridade competente tomado ciência dos fatos em momento anterior à data de recebimento da denúncia anônima. Ademais, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes. 



    IX - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    X - Agravo interno não provido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 98).



    O recorrente sustenta que o mandado de segurança apresenta 2 causas de pedir, as quais, consideradas conjunta ou isoladamente, seriam suficientes para ensejar a anulação do processo administrativo disciplinar n. 16391.720010/2016-29, que culminou na imposição da pena de demissão do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Informa que tais causas dizem respeito, respectivamente, à nulidade do PAD, por vício de origem consubstanciado em fraude praticada contra sua pessoa, e à ocorrência da prescrição.



    Quanto à primeira causa, afirma que o processo disciplinar teve origem em denúncia anônima encaminhada ao Ouvidor do Ministério da Fazenda em 28.3.2011. Sublinha, entretanto, que anteriormente a essa data, mais precisamente em 4, 17 e 25.2.2011, foram realizadas consultas no sistema interno da Receita Federal sobre ele próprio, sua esposa e o estabelecimento comercial de titularidade dela. Argumenta que essas pesquisas, feitas por servidores da Receita Federal, ocorreram antes e depois da acusação anônima, o que demonstra a existência de investigação prévia à formalização da denúncia.



    Assevera que uma versão oficial, porém inverídica, dos fatos foi registrada no processo administrativo disciplinar pela servidora que realizou as consultas ao sistema, a qual declarou ter agido somente após o recebimento da denúncia. Acrescenta que, conforme apuração especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), ficou comprovado que uma equipe mista já atuava cerca de 2 meses antes da chegada da denúncia à Ouvidoria da Receia Federal, contrariando a narrativa oficial constante da INFORMAÇÃO-Escor07 n. 11. Sustenta que há indícios de que a servidora Adriene, teve conhecimento prévio da denúncia e agiu de forma deliberada para falsificar a cronologia dos fatos, o que, a seu ver, exigiria instauração de investigação policial, providência que deveria ter sido tomada pela comissão do PAD.



    Destaca que, além do documentos juntados, foi produzida prova pericial pelo SERPRO (Apuração Especial - Demanda SRRF/7ª/RF - 002/2017), que confirmou a ocorrência de fraude contra ele e sua esposa, revelando também o envolvimento de servidores da Corregedoria-Geral da Receita Federal. Ressalta que tal atuação coordenada foi formalmente registrada nos autos do PAD, vindo à tona apenas por meio da referida apuração técnica.



    Argumenta que esses elementos impactam diretamente na discussão sobre a prescrição, pois, conforme os registros oficiais do PAD, teria sido constituída uma equipe mista da Escor07 e da Divid/Coger com o propósito de confirmar as informações da denúncia anônima. No entanto, sustenta que as pesquisas e diligências sobres os mesmos fatos foram iniciadas antes mesmo do suposto recebimento da denúncia, o que leva à conclusão de que esta teria ingressado na Corregedoria antes de 3.2.2011, e não em 28.3.2011, como oficialmente informado. Tal incongruência, por si só, comprometeria a validade do processo disciplinar e, por conseguinte, da penalidade imposta.



    No que tange à prescrição, aduz que, segundo cronologia constante do PAD, o conhecimento do fato ocorreu em 28.3.2011, por meio da Portaria ESCOR07 n. 66/2016. Contudo, a Apuração Especial do SERPRO teria demonstrado que a equipe mista de investigação já atuava desde fevereiro de 2011, o que anteciparia o termo inicial do prazo prescricional.



    Assevera que o acórdão recorrido incorreu em erro ao desconsiderar a alegação de que o PAD não foi motivado por denúncia anônima, mas por consultas prévias realizadas por servidores da Corregedoria a seus dados fiscais, sob o fundamento de que essas consultas seriam procedimentos rotineiros e autorizados por normas internas da Receita Federal. A seu ver, tais fundamentos são insuficientes, pois: (i) descaracterizam o caráter anônimo da denúncia; e (ii) afastam, indevidamente, a necessidade de dilação probatória.



    Alega, ainda, equívoco da Corte de origem ao afirmar que o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do recebimento da denúncia anônima (28.3.2011), e que a constituição da comissão teria ocorrido em 17.3.2016, quando haveria prova pré-constituída de que a Corregedoria já tinha notícia dos fatos imputados antes de 25.2.2011.



    Requer, ao final,



    (i) seja o presente recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido para julgar procedente o mandado de segurança, conforme os pedidos de mérito da exordial, reproduzidos abaixo: 



    (iv) ao final, (a) seja reconhecida a nulidade do PAD nº. 16331.720010/2016-29 por vício de origem, ou (b) seja reconhecida a ilegitimidade da punição pela ocorrência da prescrição antes da instauração do PAD; e 



    (v) seja a UNIÃO condenada a pagar ao Impetrante as remunerações de seu cargo de auditor fiscal da RFB, desde a data da impetração deste writ até a data da sua reintegração, corrigidas segundo os índices adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do acórdão recorrido (eDoc 125).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (eDoc 134), em parecer assim resumido:



    ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. É ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR A LICITUDE DE SUA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. NULIDADE POR FRAUDE QUANTO AO CONHECIMENTOS DOS FATOS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE ORIGINARAM A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DESCOBERTA A POSTERIORI DE INDÍCIOS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Trata-se, na origem, de mandado de segurança (MS 25.150) por meio do qual Eduardo Afonso do Ramo impugna o ato que lhe impôs a pena de demissão, no bojo do processo administrativo disciplinar n. 16331.720010/2016-29.



    A segurança foi denegada (eDocs 97 e 98).



    Irresignado, o impetrante interpôs recurso ordinário constitucional, em que sustenta, em síntese: (i) a nulidade do processo administrativo disciplinar por vício de origem; e (ii) ocorrência de prescrição. 



     



    Consoante firme jurisprudência desta Corte, a atuação do Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, restringe-se ao exame da legalidade do ato impugnado e à verificação da observância do devido processo legal, vedada a incursão no mérito administrativo da sanção aplicada. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: RMS 38.704, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.5.2023; e RMS 38.882 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2023.



    Ressalte-se que tal ação constitucional, dada a natureza de remédio vocacionado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, não comporta dilação probatória. A demonstração do direito alegado há de ser feita de forma clara e inequívoca, mediante prova pré-constituída trazida com a petição inicial. Ilustram essa orientação os julgados subsequentes: RMS 39.654 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.6.2024; e RMS 38.317 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.5.2023.



    Fixadas essas premissas, passo ao exame das alegações recursais.



    2.1 Da alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por vício de origem



    O recorrente, EX-Auditor-Fiscal da RFB, requer a anulação do processo administrativo disciplinar que lhe aplicou a pena de demissão, ao argumento de que servidores do Escritório da Corregedoria da 7ª Região Fiscal (ESCOR07) e da Divid/COGER teriam efetuado, previamente à formalização da denúncia anônima encaminhada ao Ministério da Fazenda em 28.3.2011, diversas consultas não documentadas a sistemas internos da Receita Federal, com relação a ele e a sua esposa.



    Tal alegação, contudo, não prospera.



    O Parecer SEI n. 129/2019/COJED/PGACA/PGFN-ME (eDoc 40, fls. 14-22) evidencia que os acessos eventualmente realizados não configuram fraude ou perseguição pessoal, tampouco comprometem a validade do processo administrativo disciplinar. O procedimento instaurado com base na denúncia anônima dizia respeito à suposta participação do servidor em empresas no exterior, temática distinta daquelas eventuais pesquisas patrimoniais realizadas anteriormente.



    A consulta a dados de servidores, nos sistemas internos da Receita Federal, constitui procedimento padrão, disciplinado por diversas leis e normativos internos que regulam a atividade correicional. A esse respeito, o parecer faz referência: (i) à Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), art. 13; (ii) à Lei n. 8.730/1993, art. 1º, VII; (iii) ao Decreto n. 5.483/2005, art. 2º e parágrafo único; (iv) à Portaria Interministerial MP/CGU n. 298/2007, art. 1º; (v) à Portaria SRF n. 73/2006, art. 1º; (vi) à Portaria COGER/COFIS n. 1/2011, art. 1º; e (vii) à Portaria COGER n. 11/2008, art. 1º.



    Trata-se, portanto, de dever funcional da Corregedoria-Geral da Receita Federal, voltado à prevenção do enriquecimento ilícito e à proteção da integridade da Administração Pública. Não há, por conseguinte, que se falar em nulidade do PAD por suposta quebra de sigilo ou desvio de finalidade, bem como perseguição funcional.



    Ademais, não havendo nos autos prova pré-constituída a amparar a tese de vício de origem, ônus que incumbia ao impetrante, a pretensão recursal esbarra no óbice da inadmissibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.



    2.2 Da alegada ocorrência da prescrição



    Sustenta o recorrente que a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que teria sido investigado desde, ao menos, fevereiro de 2011, ou seja, mais de 5 anos antes da instauração do PAD, formalizada pela Portaria ESCOR07 n. 66/2016, de 16.3.2016. Alega, ainda, que há provas inequívocas de que a denúncia anônima teria sido recebida antes de 25.2.2011.



    Essa afirmação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. 



    Embora o recorrente sustente que investigações sobre ele teriam iniciado ainda em fevereiro de 2011, o marco inicial válido para contagem do prazo prescricional é o efetivo conhecimento dos fatos pela autoridade competente, o que só se deu em 28 de março de 2011, data do recebimento da denúncia anônima pela Ouvidoria do Ministério da Fazenda.



     



    Foi a partir dessa denúncia que, embora não confirmada, indicava possível existência de empresas no exterior em nome do servidor, que se instaurou procedimento investigativo, evoluindo posteriormente para sindicância patrimonial (Portaria ESCOR07 n. 265, de 26.9.2014) e, por fim, para processo disciplinar (Portaria ESCOR07 n. 66, de 16.3.2016).



    A comissão processante afastou expressamente a alegação de prescrição, assentando que a instauração do PAD ocorreu dentro do quinquênio legal previsto no art. 142, § 1º, da Lei n. 8.112/1990.



    Não há nos autos, ademais, comprovação inequívoca de que a autoridade competente tivesse ciência dos fatos imputados ao servidor antes da data oficial de recebimento da denúncia anônima.



    Conforme bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 74, p. 2–5), as eventuais consultas a sistemas internos não configuram, por si só, ciência inequívoca da infração disciplinar, sendo inadmissível, na via mandamental, dilação probatória para infirmar essa conclusão. Destaco:



    [...]



    O agravante alega a prescrição da pretensão punitiva, argumentando que a Administração teve ciência dos fatos antes da apresentação da denúncia anônima, porquanto se verifica diversas consultas em seus registros funcionais em momento anterior ao tal recebimento. 



    Ocorre que as provas dos autos, como já relatada na decisão ora agravada, em verdade, dão conta que a eventual consulta a dados de servidores nos sistemas internos da Receita Federal caracteriza procedimento padrão, autorizado e previsto em instrumentos administrativos da Receita Federal (fls. 1.347/1.348e). 



    Desse modo, não se pode afirmar que tais consultas, anteriores à apresentação da denúncia anônima, caracterizem a ciência inequívoca da autoridade competente acerca dos delitos imputados ao servidor, porquanto o acolhimento de tal assertiva demandaria dilação probatória, inviável na via eleita do Mandado de Segurança.



    [...]



    De fato, os argumentos apresentados não são capazes de alterar o entendimento pacificado nesta Corte Superior afirmando que, consoante o art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD. Em outras palavras, o prazo prescricional não começa com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pelo conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD (MS 25.401/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 28/08/2020 - destaques meus).



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente